Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se é possível reduzir o valor indenizatório; (iii) e a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invasão de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, hipótese devidamente demonstrada nos autos.
4. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
5. Não se conhece do pedido quando não há interesse no pedido de concessão da gratuidade de justiça já concedido pelo magistrado de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,; TJDFT, Acórdão 1603762, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 10/8/2022.